Tribunal: TJPA
Processo: 0828274-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828274-07.2024.8.14.0301

APELANTE: MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO E DO ADQUIRENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mercantil Vale do Arinos Limitada contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DETRAN/PA, na qual a parte autora pretendia o cancelamento do registro de propriedade de veículo automotor e a exclusão de responsabilidades administrativas e tributárias futuras, sob alegação de não deter mais a posse do bem e desconhecer a identidade do adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada impossibilidade material de realização da comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil, relativos aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que a ausência de prova mínima da alienação do veículo, da comunicação de venda e da identificação do adquirente impede a imposição ao DETRAN/PA de obrigação de cancelar o registro ou promover restrição administrativa com efeitos exoneratórios.

O regime jurídico do registro de veículos automotores submete-se ao princípio da legalidade administrativa, não sendo possível ao órgão de trânsito promover alteração cadastral sem suporte fático-jurídico minimamente comprovado.

A alegação de impossibilidade material de realização da comunicação de venda não autoriza, por si só, a desconstituição unilateral do vínculo registral, sobretudo diante da inexistência de elementos seguros acerca da efetiva alienação do veículo.

A invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa não afasta a necessidade de observância das formalidades legais previstas para transferência de propriedade de veículo automotor.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova mínima da alienação do veículo e da identificação do adquirente impede o cancelamento do registro de propriedade perante o órgão de trânsito.

O princípio da boa-fé objetiva não afasta a incidência do princípio da legalidade administrativa no controle registral de veículos automotores.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 80, VII, 81, 85, §11, e 1.026, §§2º e 3º; CTB, art. 134; CC, arts. 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0004933-02.2019.8.14.0061, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2024; TJGO, AI nº 01237217720208090000, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 01.02.2021; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0828274-07.2024.8.14.0301

EMBARGANTE:
MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34656100

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA
(ID n. 34958331), em face do ACORDÃO ID n. 34656100
,
que, à unanimidade, conheceu do recurso de Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a embargante existência de omissão no julgado, especialmente quanto à ausência de enfrentamento da impossibilidade material de realização da comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que desconhece a identidade do adquirente do veículo e não possui documentação comprobatória da alienação, circunstâncias que inviabilizariam a regularização administrativa.

Sustenta, ainda, omissão quanto à apreciação dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil, defendendo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, ao argumento de que vem suportando multas, encargos tributários e demais obrigações relacionadas a veículo cuja posse não detém há anos.

Aduz ter diligenciado administrativamente perante o DETRAN/PA e registrado boletim de ocorrência, sem, contudo, obter solução para a controvérsia, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar vícios apontados e reformar o acordão embargado e subsidiariamente que sejam os dispositivos da legislação federal acima suscitados devidamente prequestionados.

Contrarrazões
foram apresentadas (ID N. 36254240), na ocasião, o ente estatal sustenta inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Afirma que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, destacando que o acórdão foi expresso ao reconhecer a ausência de prova da alienação do veículo e da comunicação de venda, circunstâncias que inviabilizam qualquer alteração cadastral perante o DETRAN/PA sem respaldo documental mínimo, em observância ao princípio da legalidade administrativa.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade material de realização da comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da ausência de documentos e do desconhecimento acerca do adquirente do veículo, bem como quanto à aplicação dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil, sustentando afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, ao argumento de que vem suportando multas e encargos relativos a veículo cuja posse não detém há anos, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 34656100:

“(...)
VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II - Mérito

Examinando os presentes autos, constato que a controvérsia recursal é estritamente delimitada: saber se, diante da alegação de que não detém a posse de veículo que permanece registrado em seu nome, e não dispondo de documentação ou identificação do adquirente, pode a apelante obter, judicialmente, a imposição ao DETRAN/PA de restrição administrativa e, sobretudo, o cancelamento do registro de propriedade, de modo a desvinculá-la de quaisquer efeitos administrativos e tributários futuros.

Nota-se que a sentença julgou improcedente por ausência de prova da venda e, especialmente, por ausência de prova da comunicação de venda e da própria transferência, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso de apelação insiste na ideia de solução equitativa, por impossibilidade fática e invocação de boa-fé objetiva, pretendendo “saída” judicial para desconstituição do vínculo registral.

Pois bem.

A pretensão recursal, embora compreensível sob a perspectiva prática do particular que afirma suportar ônus por veículo que não possui, esbarra em limite jurídico objetivo: veículos automotores sujeitam-se a regime publicístico de registro e controle, em que a identificação de titular responsável é condição de funcionamento do sistema, de tutela da segurança viária e de efetividade de obrigações administrativas e tributárias correlatas.

Por isso, o ordenamento não autoriza, como regra, o “cancelamento” do registro de propriedade por mera declaração unilateral de ausência de posse, desacompanhada de demonstração do negócio jurídico, de indicação do adquirente ou de atendimento às formalidades mínimas de comunicação e transferência.

O Código de Trânsito Brasileiro diferencia, com nitidez, dois deveres legais distintos e complementares: o do alienante, de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito no prazo e forma legal, e o do adquirente, de providenciar a transferência.

Nota-se que a própria sentença explicita essa cisão de deveres e observa que, mesmo que houvesse comunicação, a transferência depende de providência do comprador; e, inexistindo comunicação e inexistindo prova do requerimento de transferência, não se pode exigir do DETRAN/PA que promova, por ato próprio, a alteração registral ou o cancelamento da titularidade. A consequência processual é direta: ausente prova mínima do fato constitutivo invocado — a efetiva alienação, com seus elementos essenciais —, não se forma o suporte fático-jurídico apto a impor obrigação de fazer à autarquia.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004933-02.2019.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/06/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. I- Não demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência, exigidos pela legislação de regência, e não restando demonstrada flagrante ilegalidade ou evidente abuso de poder, mister ratificar a decisão emanada do r. Juízo a quo. II- Sem delongas, no caso em comento, o recorrente não apresentou o contrato de compra e venda nos autos, nem acostou o 'Documento Único de Transferência - DUT', devidamente assinado com firmas reconhecidas do comprador e vendedor, além do protocolo do requerimento de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN-GO, no prazo legal. III- Além disso, o periculum in mora também não está presente, tendo em vista que o suposto contrato de compra e venda de veículo foi firmado, no início de 2015, e a propositura da ação originária somente ocorreu, em 04/03/2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO". (TJ-GO - AI: 01237217720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021 – grifei).

A invocação da boa-fé objetiva, por si, não desloca o eixo do princípio da legalidade administrativa, uma vez que o órgão de trânsito opera sob competência vinculada: não pode “apagar” a titularidade registral de veículo existente, sem que haja procedimento próprio de transferência, baixa ou outra hipótese legalmente prevista.

O argumento recursal de “impossibilidade fática” não converte em juridicamente exigível aquilo que o sistema normativo condiciona a requisitos formais precisamente para resguardar o interesse público e a segurança jurídica do cadastro. Não se trata de premiar desídia, mas de reconhecer que, no campo do registro público administrativo de veículos, a solução judicial pretendida equivaleria a criar estado de indeterminação registral, substituindo o procedimento legal por comando genérico de desvinculação sem identificação do sucessor, o que é incompatível com a função do registro.

Também não prospera o pedido subsidiário de restrição nos moldes pretendidos como sucedâneo do cancelamento. Explico.:

Nota-se que a restrição administrativa, quando prevista e operacionalmente cabível, não se confunde com desconstituição da titularidade; serve, em regra, para sinalizar impedimentos e condicionantes no cadastro, mas não transmuta, por si, a sujeição passiva legalmente definida nem elimina os efeitos jurídicos do vínculo registral.

A apelação, ao postular restrição para que “os débitos não sejam impostos” à empresa, busca resultado material equivalente à exclusão de responsabilidade sem prova da alienação, o que, novamente, conflita com o regime legal. A propósito, destaco que a própria comunicação de venda é dever do alienante e que sua inobservância preserva corresponsabilidade administrativa e reflexos tributários conforme legislação estadual, reforçando que o sistema não foi desenhado para permitir a purgação de responsabilidades apenas pela alegação de ausência de posse.

Por fim, do ponto de vista estritamente probatório, a apelação não supera o fundamento central da sentença: a total ausência de elementos seguros sobre a alienação e sobre o adquirente.

O recurso reconhece que não tem documentos, que não sabe onde está o veículo e que não sabe quem o possui, afirmando ser provável a venda em período remoto. Esse quadro, embora possa revelar dificuldade real, não autoriza impor ao DETRAN/PA o dever de produzir uma “solução registral” sem base fática minimamente comprovada, sob pena de subversão do desenho legal da transferência de propriedade e do controle público de frota.

Em síntese, a sentença decide com acerto ao afirmar que não há prova da comunicação de venda e nem prova do requerimento de transferência pelo adquirente, inexistindo suporte legal para compelir o DETRAN/PA a cancelar registro ou promover restrição com efeitos exoneratórios pretendidos, razão pela qual o recurso não apresenta elementos aptos a infirmar os fundamentos do julgado, impondo-se a manutenção integral da improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando-os de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais e eventual exigibilidade conforme o caso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à impossibilidade material de realização da comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da ausência de documentação comprobatória da alienação e do desconhecimento acerca do adquirente do veículo.

Aduz, ainda, ausência de manifestação específica acerca dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil, defendendo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Compulsando os autos, verifica-se que, os argumentos apresentados pela embargante não merecem prosperar. Explico.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Com efeito, o julgado foi expresso ao consignar que a ausência de prova mínima da alienação do veículo, da comunicação de venda e da identificação do adquirente impede a imposição ao DETRAN/PA de obrigação consistente no cancelamento registral ou na imposição de restrição administrativa com efeitos exoneratórios, em observância ao princípio da legalidade administrativa.

Também restou expressamente consignado no acórdão que a invocação da boa-fé objetiva não possui o condão de afastar o regime jurídico-administrativo aplicável ao registro e controle de veículos automotores, sobretudo porque o órgão de trânsito atua sob competência vinculada, não podendo promover alteração cadastral sem suporte fático-jurídico minimamente comprovado.

Não há omissão no acórdão quanto à alegada impossibilidade material de realização da comunicação de venda, pois o julgado enfrentou expressamente a questão ao concluir que a mera alegação unilateral da parte, desacompanhada de prova mínima da alienação, não autoriza a alteração do registro do veículo.

Do mesmo modo, a pretensão de manifestação expressa acerca dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à solução da lide, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MERCANTIL VALE DO ARINOS LIMITADA
em face de ACÓRDÃO ID n. 34656100, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026